Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MEDIANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou extinto o processo sem resolver o mérito em razão de ausência do recolhimento das custas iniciais, mesmo após deferida a regularização.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em: (i) verificar se a parte faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e (ii) analisar o cabimento da extinção do processo.
3. As contrarrazões da apelada à apelação sustentam a questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
4. Os autos informar a distribuição anterior do Agravo de Instrumento n. 0714661-97.2025.8.07.0000, no qual a decisão colegiada tratou da gratuidade de justiça indeferida na origem.
III. Razões de decidir
5. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma.
6. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão de preclusão consumativa, a qual vincula as partes do processo e o julgador.
7. O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Não sendo hipótese de deferimento da gratuidade de justiça, a parte deve recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida em parte e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o; art. 102, caput e p.u.; art. 290; art. 507; art. 1.012, §§ 1o e 4o.
RITJDFT, art. 43, XI, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/09/2019; AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020; REsp 1.753.990/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018.
TJDFT. APC 0714452-78.2023.8.07.0007, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024; APC 0750991-61.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/8/2024.